Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-39.2021.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000076-39.2021.8.11.0050
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (JUIZO RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Ambiental de Campo Novo do Parecis (RECORRIDO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), Engenheiro Civil Municipal da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Campo Novo do Pareci (RECORRIDO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), KLEITON DA COSTA MERLO - CPF: 010.895.005-05 (ADVOGADO), STELLA REGINA PYDD PILGER - CPF: 722.153.801-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - EXIGÊNCIA DE NOVOS DOCUMENTOS – POSSE POR CERCA DE 20 ANOS – REQUISITOS PREENCHIDOS PELO IMPETRANTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Demonstrado pelo impetrante o longo tempo de permanência no imóvel, adquirido em 2003, por meio de contrato de compra e venda, perfazendo a condição de legítima possuidora, o que implica a integração ao seu patrimônio jurídico pessoal.

2. Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de negativa de emissão de alvará de obras ao argumento de que seriam necessários mais documentos comprobatórios da propriedade.

3. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S): MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

GILBERTO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessária de Sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, M.M.
Dr.
Pedro Davi Benetti
,
no Mandado de Segurança no. 1000076-39.2021.8.11.0050, impetrado por
GILBERTO DOS SANTOS

contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a dispensa da exigência de apresentação da prova de condição de proprietário para fins de continuidade no procedimento de reforma e ampliação da edificação em questão.

Não houve recurso voluntário pelas partes – id. 124301559.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da r. sentença – id. 130790175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Reexame Necessária de Sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, M.M. Dr. Pedro Davi Benetti, no Mandado de Segurança no. 1000076-39.2021.8.11.0050, impetrado por GILBERTO DOS SANTOS contra ato tido por ilegal perpetrado pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou o presente
writ
aduzindo

que adquiriu o terreno objeto da lide em 2003 e, mediante obtenção do competente Alvará de Construção, construiu a sede do Supermercados Big Master no local, onde abriu a filial da empresa de que é sócio e administrador, em plena atividade resguardada por Alvará de Licença e Funcionamento.

Tendo em vista a necessidade de reformar o espaço para atender a normas da vigilância sanitária (Relatório Técnico de Inspeção no 001/VISA-CNP/2019 - id. 124300565), requereu a expedição do Alvará de Construção e Reforma.

No entanto, havia se passado mais de ano do protocolo do pedido, quando, então houve a resposta da administração municipal, exigindo a apresentação de comprovante de propriedade do imóvel, em que pese a existência de contrato de compra e venda, além dos alvarás precedentes.

Argumenta, ainda, que a situação dominial do bem é objeto de regularização fundiária que envolve diversos outros imóveis da mesma localidade.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a segurança vindicada ao seguinte fundamento:

“(...) 12. No caso em exame não há controvérsia sobretudo por que sequer houve contestação meritória da impetrada que compareceu aos autos somente para informar que houve o cumprimento da liminar.

13. Ademais, conforme bem delineado na decisão que concedeu a tutela antecipatória bem como apontado pelo parquet, a propriedade do imóvel já havia sido reconhecida pela impetrada em várias oportunidades anteriores quando expediu Alvará de Licença e Construção de 4.680m2 em 2004, Habite-se em 2010, Alvará de funcionamento em 2020.

14. Assim, por tais fundamentos e por tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO a liminar anteriormente deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para determinar à autoridade coatora a dispensa da exigência de apresentação da prova de condição de proprietário para fins de continuidade no procedimento de reforma e ampliação da edificação em questão.

15. Sem condenação em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09, da Súmula n.o 512 do C. Supremo Tribunal Federal e da Súmula n.o 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.

16. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1.o, da Lei n.o 12.016/09. (...)”

P
ois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que exigiu documentação de comprovação da propriedade do bem para emissão do alvará de obras.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que o impetrante, GILBERTO DOS SANTOS, objetivou o afastamento de ato praticado pelo Prefeito do município de CAMPO NOVO DOS PARECIS, consubstanciado no não reconhecimento dos documentos apresentados como de comprovação da propriedade ante a necessidade de emissão do alvará de obras.

Verifique-se que, o fato de que o impetrante possuir o imóvel desde 2003, quando formalizou o contrato de compra e venda do bem, é incontestável, dados os elementos constantes destes autos – id. 124300556.

Veja-se, ainda, que a própria administração municipal já emitiu outros Alvarás ao impetrante, tendo por objeto o mesmo imóvel em questão – id. 124300557 e 124300561.

Demonstrado pelo impetrante o longo tempo de permanência no imóvel, adquirido em 2003, por meio de contrato de compra e venda, perfazendo a condição de legítima possuidora, o que implica a integração ao seu patrimônio jurídico pessoal.

Além disso, como a função social integra o conceito constitucional de propriedade (art. 5o, XXIII, CF) — conceito este compreendido de maneira extensiva, abrangendo, inclusive, a posse com
animus domini
— tratando-se de direito fundamental, sendo certo que a negativa do direito à realização de obras necessárias, sob o adequado licenciamento da Prefeitura, constitui evidente falta de razoabilidade no proceder estatal, em total desconsideração do caso concreto e suas circunstâncias.

Nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. NEGATIVA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DO ART. 5o DA LEI MUNICIPAL No 102/2003. TÍTULO DE PROPRIEDADE. POSSE LEGÍTIMA POR MAIS DE VINTE ANOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONFIGURADO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Dado o longo tempo de permanência da apelada no imóvel, a condição de legítima possuidora, no mínimo, adere ao seu patrimônio jurídico pessoal. Registre-se que a Ação de Usucapião no 453/1999 (Código 74633) foi julgada procedente, transferindo o domínio do imóvel à apelada.

(N.U 0036439-21.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Po
rtanto, não restam dúvidas acerca do direito do impetrante em ter emitido em seu favor o pretendido Alvará de Obras, ato vinculado a ser praticado pelo ente público, para que, enfim, legitime suas atividades no imóvel, vez que preenche todos os requisitos para tal emissão.

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,

RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023